Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-45.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008245-45.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO EM CONSERTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial, o que enseja a condenação em danos morais.

Contudo, ausentes as provas para subsidiar o pedido quanto aos danos materiais feito na petição inicial, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Sentença reformada. Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Condenar a parte reclamada, a título de dano MATERIAL, a realizar o pagamento dos reparos do veículo no importe de R$ 43.908,63 (QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS. A título de dano MATERIAL, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação válida (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), incluindo-se correção monetária.

2. Condenar a parte reclamada, a título de dano MORAL R$2.000,00 (dois mil reais) acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação válida (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), incluindo-se correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega presença de empecilhos para a conclusão rápida do conserto do veículo, bem como que realizou os devidos reparos.

A Recorrida requereu a manutenção da sentença.

Preliminar:

Da alegada falta de interesse de agir – adimplemento da prestação indenizatória – termo de quitação

Não merece acolhimento a preliminar de falta de interesse de agir sustentada pela recorrente, sob o argumento de adimplemento da prestação indenizatória e existência de ato jurídico perfeito, consubstanciado na assinatura de termo de quitação pelo autor no momento da retirada do veículo da oficina.

Com efeito, o referido termo limita-se a comprovar a entrega do veículo após a realização dos reparos, não sendo suficiente, por si só, para afastar a pretensão indenizatória deduzida em juízo, sobretudo quando a controvérsia envolve alegados prejuízos decorrentes da demora na conclusão do conserto e despesas adicionais suportadas pelo consumidor.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o autor tenha renunciado, de forma expressa e consciente, a eventuais direitos decorrentes da relação de consumo, sendo certo que a quitação genérica não possui o condão de abranger danos não devidamente discriminados ou sequer conhecidos à época da assinatura do documento.

Preliminar:

Da alegada incompetência material do Juizado Especial

Igualmente não prospera a preliminar de incompetência material do Juizado Especial.

A demanda versa sobre matéria de natureza indenizatória, decorrente de relação de consumo, cuja análise prescinde de dilação probatória complexa, estando o conjunto probatório suficientemente delineado por documentos aptos à formação do convencimento do julgador.

Assim, rejeito as preliminares e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar se é devida a indenização por danos materiais e morais em decorrência da alegada demora na devolução do veículo e dos prejuízos suportados pelo consumidor, à luz da responsabilidade objetiva aplicável às relações de consumo.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, reconhecendo a existência de relação de consumo, bem como a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação aos danos materiais, verifico que não restaram demonstrados, tanto quanto ao valor relativo ao conserto do veículo quanto às despesas decorrentes de aluguel de veículo.

É cediço que a indenização por dano material exige prova efetiva e inequívoca do prejuízo suportado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora demonstrar não apenas a existência do dano, mas também a sua extensão e o nexo causal com a conduta imputada à requerida.

No caso dos autos, contudo, o conjunto probatório não se mostra suficiente para comprovar os valores alegadamente despendidos pelo autor a título de conserto do veículo e despesas correlatas. Os documentos juntados não permitem aferir, de forma clara e segura, que os custos apontados decorreram exclusivamente de falha na prestação do serviço por parte da seguradora, tampouco evidenciam a efetiva perda patrimonial nos montantes indicados.

Ressalte-se que orçamentos, estimativas ou documentos unilaterais, desacompanhados de comprovantes de pagamento ou de outros elementos idôneos, não se prestam, por si sós, a embasar condenação por danos materiais, especialmente quando impugnados pela parte adversa.

Dessa forma, ausente a necessária comprovação do prejuízo material alegado, impõe-se o afastamento da condenação por danos materiais.

Quanto ao dano moral, a condenação foi fixada de forma moderada e proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função reparatória e pedagógica da indenização, não havendo que se falar em excesso ou enriquecimento ilícito.

Verifico que restou caracterizado demora excessiva para conserto do veículo do autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DIREITO DO CONDUMIDOR. ENERGIA. EXCLUSÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E TROCA DE MEDIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese em que o consumidor solicitou a instalação de novo medidor, o qual só foi atendido após 40 (quarenta) dias.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de medidor de energia elétrica após a criação de nova unidade consumidora, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Tal conduta extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1081944-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 2.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026